Tribunal: TJMT
Processo: 0001249-27.2016.8.11.0039
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001249-27.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO ELETRICA E TRANSPORTES AVENIDA LTDA - CNPJ: 07.209.312/0002-30 (APELADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), DOROTEA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 073.891.508-40 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0004-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOROTEA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 073.891.508-40 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA E TRANSPORTES AVENIDA LTDA - CNPJ: 07.209.312/0002-30 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ NÃO PROVIDO. ADESIVO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA DO PREPOSTO COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Dorotéia Francisca de Carvalho contra Auto Elétrica e Transportes Avenida Ltda., decorrente de acidente de trânsito com morte, causado por manobra irregular do preposto da empresa ré. A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a ré ao pagamento de danos materiais, morais e pensão mensal, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima, capaz de afastar ou atenuar a responsabilidade da empresa ré, bem como se o montante das indenizações foi desproporcional.
(ii) Determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deveria ser majorado para refletir adequadamente o sofrimento da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos do preposto resta configurada nos termos do art. 932, III, do CC, sendo comprovada a invasão da faixa contrária pelo veículo da ré, conforme perícia técnica, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais.

4.

O nexo causal entre a conduta do preposto e os danos sofridos pela autora foi amplamente demonstrado, não havendo provas suficientes que sustentem a culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

5.

O valor fixado para danos morais em primeira instância (R$ 10.000,00) revelou-se insuficiente para atender às funções compensatória e punitiva da indenização, sendo razoável e proporcional a majoração para R$50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da empresa ré não provido. Recurso adesivo da autora provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seu preposto decorre da comprovação do nexo causal entre a conduta do empregado e os danos causados à vítima.

2.

A majoração da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos sofridos e o objetivo de reparação integral.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 398, 932, III, e 933; CTB, arts. 34, 37 e 38; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1536839/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11/02/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0002305-92.2005.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo de decisão proferida pela Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, em
ação de indenização por danos materiais e morais
em decorrência de acidente de trânsito com morte, ajuizada por
DOROTÉA FRANCISCA DE CARVALHO
contra
AUTO ELÉTRICA E TRANSPORTES AVENIDA LTDA e outros
.

A sentença julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a empresa ré ao pagamento de:

1.

Pensão mensal em favor da parte requerente no valor da renda que auferia à época do acidente, a partir da data de sua ocorrência, à razão de 1/2 da sua última remuneração/salário de contribuição ao RGPS, com redução, e não supressão, para 1/2 dos gastos pessoais, com termo final na data em que a vítima completaria 71,9 anos ou o falecimento do beneficiário, o que sobrevier primeiro; e deverá ser incluída em folha de pagamento; Determinou, ainda, que o montante já devido desde a data do acidente até o efetivo pensionamento deverá ser pago pela parte requerida em parcela única, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, nos termos do artigo 398 do CC/2022 e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação;

2.

Danos Materiais - referentes aos prejuízos comprovados relacionados ao acidente:

a) Em relação ao veículo, deverá ocorrer com base nas informações do bem a partir da Tabela Fipe no momento do acidente, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso;

b) Quanto às despesas com o funeral e enterro, pelo valor constante na nota fiscal/recibo, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso.

3.

Danos morais: Foi arbitrado em R$ 10.000,00 pelo sofrimento causado à autora, em decorrência da morte de seu ente familiar, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

4.

Condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

5.

Condenou a denunciante a pagar a título de honorários ao advogado da denunciada o equivalente a 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTO ELÉTRICA E TRANSPORTES AVENIDA LTDA

A empresa aduz que houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima, a qual teria contribuído decisivamente para a ocorrência do acidente, afastando ou atenuando sua responsabilidade.

Que houve exagero nos valores arbitrados. Pleiteou a redução das indenizações fixadas para danos morais e materiais, alegando que extrapolam o princípio da proporcionalidade.

Diz que o nexo causal – relação entre o comportamento de seu preposto e os danos sofridos pela autora
-
não ficou plenamente demonstrado.

Requereu, ao final, a reforma da sentença, com redução ou exclusão dos valores indenizatórios.

CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO

Em contrarrazões, a parte autora rebateu os argumentos apresentados pela apelante, defendendo que:

A sentença foi fundamentada em provas robustas, que comprovaram a culpa da empresa ré, na qualidade de responsável pelos atos do seu preposto.

Os valores fixados respeitam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do acidente e as consequências emocionais e financeiras suportadas pela autora

.

Pleiteou a manutenção integral da sentença.

RECURSO ADESIVO

A parte autora interpôs recurso adesivo, no qual pleiteou:

Majoração do valor da indenização por danos morais, argumentando que o montante fixado em sentença é insuficiente para refletir a gravidade do sofrimento e a extensão do dano emocional suportado
.

A autora fundamentou o pedido com base no entendimento jurisprudencial que prevê a adequação do valor compensatório à função pedagógica e punitiva da indenização.

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADESIVO

A empresa ré, em contrarrazões ao recurso adesivo, contestou o pedido de aumento da indenização, argumentando que:

Os valores arbitrados são condizentes com a jurisprudência para casos semelhantes.

O aumento do montante implicaria em violação ao princípio da razoabilidade, podendo configurar enriquecimento sem causa da autora
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Dorotéia Francisca de Carvalho
contra
Auto Elétrica e Transportes Avenida Ltda.
e
Rodrigo da Silva
, em razão de acidente de trânsito que resultou em morte, ocorrido em 19 de julho de 2015.

O acidente ocorreu na rodovia estadual MT-170, quando o veículo de propriedade da primeira ré, conduzido pelo seu preposto, colidiu frontalmente com a motocicleta na qual se encontrava a vítima.

A dinâmica do sinistro aponta para a invasão da faixa contrária pelo veículo da ré, fato comprovado pelo boletim de ocorrência que descreve o acidente e suas circunstâncias.

A perícia técnica detalha o local do acidente, o posicionamento dos veículos e as condições da via, concluindo pela responsabilidade do condutor do veículo e as imagens anexadas evidenciam os danos causados e confirmam as conclusões periciais sobre a dinâmica do acidente.

Já os depoimentos das testemunhas reforçam a narrativa, corroborando a versão apresentada pela autora. Confira-se:

A testemunha da Requerente Francisco Agostinho Leite declarou:

“Que estava sentado numa lanchonete em baixo de uma arvore, de frente com a avenida, e viu a bola de fogo subindo da motocicleta que bateu de frente com o veículo, por motivo da evasão da pista do caminhão que vinha na avenida Quatro Marcos, e de onde estava sentado na lateral da avenida São Paulo, que é a MT 175, e tem a Avenida 4M que tem acesso a ela, e tem uma rampa, o caminhão chegou e não fez a rampa, ele adentrou na pista, ele invadiu a pista de ir e mais a metade da outra, o carro que vinha em sentido contrário saiu para a direita colocando a roda no acostamento, e a moto saiu do caminhão e bateu de frente com a Paraty e vuou uma bolo de fogo, disse que como é um caminhão puxando dois semirreboque invadiu a pista e a outra no sentido contrário, e que o causador do acidente foi o caminhão, e que após o acidente o caminhão foi devagarzinho passando por pessoas que estavam correndo para tentar acudir a vítima, e foi embora, ai disse que voltou onde estava colocou o capacete e fui de moto atrás do caminhão, por 1km e acompanhou o caminhão até o quebra mola do Frigorifico, e que parou fez o sinal e o caminhão parou, desceu da moto e falou para o motorista você viu o que aconteceu lá? E o motorista só abaixou o vidro um tanto e falou que não tinha tocado no caminhão, e que disse para o motorista voltar lá para prestar satisfação, e que o motorista concordou e disse que iria voltar, e que ele acelerou o caminhão e foi embora, e que o depoente seguiu por uns 2km até o trevo da casemat, e o motorista foi embora em sentido a Araputanga, com isso parou a moto e ligou para a polícia, e que já sabia que a vítima já tinha ido a óbito, e a polícia disse que já tinha conhecimento e que tinha montado uma barreira lá na cidade vizinha, e que desligou o telefone para retornar para traz e que já estava ficando escuro, e que o telefone tocou era a filha dele e que não demorou nem 5 minuto, e quando estava indo embora, o caminhão voltou com a luz apagada, e pegou o destino para a Glória D ́Oeste, e que ligou para avisar a polícia informando que o caminhão tinha mudado de destino, e quando chegou no local o policial disse que o motorista do caminhão tinha sido preso lá em Glória D ́Oeste, e que o acidente aconteceu por volta das 18h30, e que não se recorda a cor do caminhão, e que o caminhão estava sinalizado, e que no dia ainda gravou a placa e passou para o policial, e que o veículo que vinha de frente teve que jogar para a direita e pisar no acostamento e a moto também jogou e subiu a bolo de fogo pra cima, e que havia sinalização, e que não se recorda se havia placa de velocidade, sendo uma zona urbana chamada extensão da avenida São Paulo, e que não havia possibilidade da motocicleta tentar ultrapassar o caminhão, porque o caminhão teria que esperar passar, e que a preferencial é da avenida São Paulo, e que de onde estava sentado até o ponto de impacto dava um 50 metros, e que quando foi atrás do motorista foi sozinho, e quando chegou tinha umas 100 pessoas, e o policial para confirmar a placa, e que anda dentro da cidade a 30 e 40km/h, e que na rodovia anda mais um pouco, um 60km/h por ai.”

Por sua vez, a testemunha da Requerente Nilson Francisco Dourado ouvida como informante afirmou
:

“Que no dia do acidente estava vindo do sitio lá da Salvação, porque tinha combinado um serviço com um rapaz que ia começar na Segunda-Feira, e estava vindo embora era tardezinha na boca da noite, quando na estrada e percebeu que a carreta estava entrando atravessando a estrada e tomando a sua pista, e que tentou sair dela no que pode, e que quando viu de frente a moto estava escapando de um lado e ele do outro, e foi quando chocou com a moto, e que não teve como sair, porque fechou os dois, e que a carreta fechou mais da metade, e que o rapaz que estava de moto veio a falecer, e o depoente como estava de carro saiu com vida graças a deus, e disse que saiu na frente da carreta e o rapaz da moto saiu de traz, e se o cara da carreta segue na mão dele, ele ia morrer embaixo dela, e disse que se não saísse da mão que estava dirigindo e jogasse para o acostamento, a carreta tinha tomado conta de tudo, e que o caminhão não parou, foi embora devagarzinho, e que não reparou o rapaz que tinha morrido, e que não ficou no local pediu para um amigo assistência, porque vai saber o que a família ia fazer, e ligou para o filho ir lá, e que já acionaram a ambulância, e que soube que o motorista do caminhão fugiu, e soube também que um rapaz seguiu o motorista para ele retornar, e que soube que teve pericia, e que bateu saindo da rodagem se não ele batia na carreta, e que a Paraty saiu da pista antes de bater nele, e que veio queimando pneu, e que quando bateu o carro ficou quieto no canto, e só viu a bola de fogo, e que não deu tempo de parar, e quando aconteceu o acidente já tinha passado pela carreta, e que a carreta estava acabando de entrar na avenida São Paulo, porque ela era comprida, e que a cor da carreta era branca.”

A testemunha da requerida, Rogério Teixeira, declarou:

“Que não teve nenhum envolvimento com o acontecimento, que conhece a avenida São Paulo, que não tem sinalização e muito menos placa de velocidade, que não presenciou o acidente, que os veículos envolvido no acidente estava no meio da via, que viu o caminhão com as sinalização tudo certo, que na avenida Quatro Marcos não era asfalto, que o contato que teve com o acidente é que estava indo na avenida e viu o acidente acontecido

e o caminhão não estava lá, que já tinha passado, que ele chegou e já tinha ido embora, que conhece o caminhão porque era vizinho da irmã e viu o caminhão, que o motorista era colega da irmã, e não sabe informar se o caminhão causou o acidente. Que quando estava indo para a avenida se deparou com o acidente e parou, que as pessoas falaram que tinha acabado de acontecer.”

A testemunha da requerida, Jorge de Carvalho, ouvida como informante, disse:

“Que retirou o caminhão que estava preso na delegacia, que era uma carreta da marca MAN de cor branca, que retirou o veículo no mesmo dia do acidente, que a polícia militar pediu para retirar de frente da delegacia, que as iluminações estavam funcionando 100%, que o caminhão era seminovo, que reside em Araputanga e conhece a via do local do acidente. Que a via era 40km/h, antes tinha quebra-molas, não sabe se tinha sinalização, que o caminhão demora para entrar na via até o momento que ele vê que não tem ninguém passando, que não tem rotatória, que chega diretamente na avenida, que quem está vindo da avenida Quatro Marcos tem que parar para quem vai entrar na avenida São Paulo, e que na avenida São Paulo tem umas quatro vias.

Vê-se que as alegações da ré não foram capazes de elidir a presunção de culpa decorrente da má condução do seu veículo, o que torna a empresa objetivamente responsável, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022, I, DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO. ATOS ILÍCITOS DE EMPREGADOS. EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE, SE PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO TRABALHO OU EM RAZÃO DELE. ARTS. 932, III, E 933 DO CC. NA HIPÓTESE, USO DE E-MAIL PESSOAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INDIRETA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem a pontada contradição, inexistindo violação ao art. 1.022, I, do CPC/2015. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o empregador é responsável pelos atos ilícitos de seus empregados, contanto que tenham sido praticados no exercício do trabalho ou em razão dele, conforme os arts. 932, III, e 933 do CC. Na hipótese, o empregado utilizou o computador da empresa, mas praticou o ato ilícito por intermédio do seu e-mail pessoal, afastando a responsabilidade civil do empregador. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1536839 SP 2019/0196371-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANOBRA IRREGULAR (CONVERSÃO À ESQUERDA COM INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA) – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA - INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 34, 37 E 38 DO CTB – COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BAT) – CULPA DO RÉU EVIDENCIADA - DOCUMENTO NÃO DESCONSTITUÍDO - PREJUÍZOS MATERIAIS – RECIBOS ALHEIOS AO EPISÓDIO – RESSARCIMENTO AFASTADO – DANOS MORAIS– INCAPACIDADE LABORATIVA VERIFICADA – REPARAÇÃO DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por policial rodoviário federal mediante verificação in loco, com exame das avarias, das marcas e dos destroços, somada à declaração de um dos motoristas envolvidos no acidente) aponta culpa do réu por invasão da pista contrária ao realizar manobra de conversão irregular e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-lo, fica configurada a culpa exclusiva do réu pelo acidente.
Quando os prejuízos materiais ligados ao episódio não estão cabalmente comprovados nos autos, esse ressarcimento é afastado. Evidenciado o dano à integridade física do autor, que inclusive ficou incapacitado para o trabalho habitual, bem como todo sofrimento advindo da conduta ilícita do réu, é cabível a reparação pelos danos morais. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002305-92.2005.8.11.0003, da minha relatoria, Julgamento: 12/12/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/12/2018)

Logo, a relação entre o comportamento de seu preposto e os danos sofridos pela autora

(nexo causal) ficou devidamente demonstrada.

O dever de indenizar, portanto, subsiste, conforme corretamente reconhecido pelo juízo
a quo
.

Recurso da empresa ré/apelante não provido.

RECURSO ADESIVO

Em relação ao pedido de majoração do dano moral constante no Recurso Adesivo da autora, considerando o sofrimento a ela causado diante do falecimento de seu marido, defiro o pedido para
aumentar a importância relativa ao dano moral para

R$50.000,00,
sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Isso posto,
dou provimento ao Recurso Adesivo
interposto pela autora a fim de majorar o dano moral para R$50.000,00, nos termos acima.

Nego provimento ao recurso da requerida.
Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025